Tribunal: TJES
Processo: 0007116-55.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. DEVER DAS PARTES. OPERADORA.
RECURSO DESPROVIDO

1)
Nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998, contratos de seguro privado de assistência à saúde “têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência”, ao passo que, segundo o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo, são “vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.”

2)
A jurisprudência é absolutamente tranquila no sentido de que a rescisão unilateral, em caso de inadimplência do consumidor, pressupõe a prévia notificação do usuário por parte da operadora do seguro privado de assistência à saúde. Precedentes STJ e TJES.

2)
A mesma regra se aplica na situação inversa: ao usuário também é exigido respeito ao dever de informação, porquanto a rescisão contratual não pode ser presumida e a necessidade de comunicação prévia atende aos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual. Precedente STJ.

3)
“Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes.” (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020)

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007116-55.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: USIMAN SERVICOS MANUTENCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. DEVER DAS PARTES. OPERADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998, contratos de seguro privado de assistência à saúde “têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência”, ao passo que, segundo o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo, são “vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.”

2)
A jurisprudência é absolutamente tranquila no sentido de que a rescisão unilateral, em caso de inadimplência do consumidor, pressupõe a prévia notificação do usuário por parte da operadora do seguro privado de assistência à saúde. Precedentes STJ e TJES.

3)
A mesma regra se aplica na situação inversa: ao usuário também é exigido respeito ao dever de informação, porquanto a rescisão contratual não pode ser presumida e a necessidade de comunicação prévia atende aos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual. Precedente STJ.

4)
“Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes.” (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020)

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar se o inadimplemento da parcela do mês de abril, por período superior a 15 dias, do contrato de seguro coletivo empresarial de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar, ensejou, automaticamente, a rescisão imediata do negócio jurídico, independentemente de prévia notificação.

Nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998, contratos de seguro privado de assistência à saúde
“têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência”
, ao passo que, segundo o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo, são
“
vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo
por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
”

Ora, a jurisprudência é absolutamente tranquila no sentido de que a rescisão unilateral, em caso de inadimplência do consumidor, pressupõe a prévia notificação do usuário por parte da operadora do seguro privado de assistência à saúde, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento.
[...] 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.986.179/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que "é indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.976.965/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Preliminar de ausência de citação de litisconsorte necessário. Rejeitada. Mérito. Ausência de disponibilização de PLANO OU SEGURO INDIVIDUAL OU FAMILIAR aos usuários. Inobservância da vedação à rescisão durante a internação do usuário. Procedência da demanda contra a operadora. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Nos casos de cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, é possível a sua resilição unilateral imotivada após o primeiro ano de vigência, não se aplicando aos planos coletivos empresariais a vedação à resilição unilateral prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/1998. Precedentes do STJ. 3) Sem embargo, a validade da resilição unilateral requer prévia notificação, devendo, ainda, ser disponibilizado aos usuários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as carências serão obedecidas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999. Precedentes do TJES.
(TJES, Classe: Apelação, 013170002607, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Esses precedentes, como se depreende, referem-se às operadoras que buscaram a rescisão unilateral do contrato, e teve por escopo proteger a parte vulnerável na relação, impedindo que o usuário ficasse sem cobertura de serviços médico-assistenciais de forma abrupta.

Nada obstante, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
); ou ainda, onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito (
ubi eadem ratio ibi idem jus
).

Dessa forma, a mesma regra se aplica na situação inversa: ao usuário também é exigido respeito ao dever de informação, porquanto a rescisão contratual não pode ser presumida e a necessidade de comunicação prévia atende aos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a inadimplência do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes.
4. Se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato.
5. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da
vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde.
6. A comunicação de mudança de endereço, ainda que seja para cidade não coberta pelo plano de saúde contratado, não tem o condão de gerar a rescisão contratual, pois não induz, obrigatoriamente, à conclusão de que os serviços não seriam mais necessários para o contratante. 7. A contratação de novo plano de saúde pelo consumidor também não enseja a rescisão contratual, visto tratar-se de negócio jurídico autônomo, que apenas gera direitos e obrigações entre as partes que com ele anuíram.
8. Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes.
9. Na espécie, o pedido de cancelamento do contrato, por iniciativa do consumidor, ocorreu em 30/10/2009, data em que se considera rescindido o contrato. Concluir pela rescisão em julho de 2009, data da comunicação da mudança de endereço, ou em setembro de 2009, quando decorridos 60 (sessenta) dias sem o pagamento, implicaria punir a operadora do plano de saúde por ter agido de boa-fé e mantido os serviços contratados disponíveis para o usuário. [...] 12. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020)

Destarte, como bem salientado no persuasivo precedente,
“não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes.”

Nesse contexto, carece de juridicidade a alegação da recorrente de que o inadimplemento da mensalidade do mês de abril 2015 do contrato ensejara, automaticamente – sem prévia comunicação à parceira contratual –, a rescisão imediata do negócio jurídico, tornando indevido o pagamento da mensalidade do mês de maio do mesmo ano.

O desprovimento recurso é, nesse cenário, medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
mas
a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.